Tribunal: STF
Processo: CC 7040
Classe: CC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-26
Data de publicação: 1996-09-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. CRIME CULPOSO
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO PRATICADO CONTRA MILITAR EM
MANOBRA. INOCORRÊNCIA DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CRIMINAL COMUM. C.P.M., art. 9º, III, "c".
      I. - O crime que enseja a competência da Justiça Militar,
praticado por civil contra militar na situação inscrita no art. 9º,
III, "c", do C.P.M., é aquele que é marcado pelo intuito de atingir,
de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer
malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação
em que este esteja empenhado. Mero acidente de trânsito, do qual
resulta crime de lesões culposas, não apresenta qualquer conotação
de crime militar.
      II. - Conflito positivo de competência conhecido para o
fim de ser declarada a competência do Juízo Criminal.